Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. TIPO DE USO DO VEÍCULO. INFORMAÇÃO FALSA E/OU INEXATA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecida em razão da inadequação da via eleita.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o segurado recebeu da seguradora informação adequada e clara na contratação do seguro sobre a impossibilidade de utilização do veículo para atividade profissional, para fins de indenização securitária.

3. No caso, há informação adequada e clara na plataforma de vendas da seguradora sobre a impossibilidade de utilização do veículo para atividade profissional a depender do seguro de veículo automotor escolhido pelo consumidor/segurado, bem como há previsão legal e contratual quanto as consequências da prestação de informação falsa e/ou inexata quanto ao tipo de utilização do veículo no momento da contratação do seguro.

4. In casu, a seguradora se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), demonstrando que o veículo coberto pela apólice de seguro contratada para fins de uso particular, foi utilizado pelo segurado para transporte particular de passageiros por meio de aplicativo, na vigência do contrato, agravando o risco de roubo do veículo. 4.1. É incontroverso que o sinistro ocorreu enquanto o segurado fazia uso comercial do veículo como motorista de aplicativo, tendo sido vítima dos seus próprios passageiros, conforme se infere do boletim de ocorrência juntado aos autos.

5. O preenchimento do questionário de avaliação de riscos com informações inexatas configura o efetivo agravamento do risco do veículo objeto da cobertura contratada. Assim, não se mostra indevida a recusa de indenização securitária.

6. Preliminar não conhecida, recurso conhecido e não provido.